Tribunal: TJES
Processo: 0003147-47.2017.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Defeito, nulidade ou anulação; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-08-14

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO SEM PARTICIPAÇÃO DE LITISCONSORTE. CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS. INEFICÁCIA DO CONTRATO PARTICULAR. NULIDADE DA SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por Marli Alves de Faria contra sentença que, em ação declaratória de existência de relação jurídica cumulada com obrigação de fazer, homologou acordo judicial firmado entre os demais litisconsortes e extinguiu o processo com resolução de mérito, sem análise dos pedidos da apelante. A recorrente alega ter direito à fração de 1/4 de imóvel rural, adquirido com recursos próprios, e afirma não ter participado do acordo celebrado, o que caracterizaria cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, requerendo a anulação da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há uma questão em discussão: definir se é nula a sentença homologatória de acordo firmado sem a participação de litisconsorte com interesse na demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A sentença que homologa acordo firmado apenas por parte dos litisconsortes é nula quanto à parte não anuente, por ausência de apreciação de seus pedidos, o que compromete a prestação jurisdicional e viola o devido processo legal.

4)
A apelante não participou do acordo celebrado e não recebeu intimação para se manifestar sobre os termos, o que impede a produção de efeitos da sentença homologatória em relação à esfera jurídica.

5)
A cessão de direitos hereditários, nos termos do art. 1.793 do Código Civil, exige escritura pública e não pode versar sobre bem específico do espólio antes da partilha, sob pena de ineficácia jurídica.

6)
O contrato particular de cessão firmado entre os demais herdeiros, além de carecer da forma legal exigida, não possui clareza quanto à extensão da transferência de posse ou à inclusão de direitos do cônjuge meeiro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7) Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento:

1. A sentença homologatória de acordo firmado sem a participação de litisconsorte interessado é nula quanto à parte não anuente.

2. A ausência de intimação da parte para se manifestar sobre acordo celebrado configura cerceamento de defesa e impede a extinção do feito quanto aos seus pedidos.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.793, §§ 1º a 3º; CPC, art. 354.

Jurisprudência relevante citada: TJES, AI nº 5007127-36.2022.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 12.12.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003147-47.2017.8.08.0064

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARLI ALVES DE FARIA

APELADO: DÉCIO JOSÉ VIEIRA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO SEM PARTICIPAÇÃO DE LITISCONSORTE. CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS. INEFICÁCIA DO CONTRATO PARTICULAR. NULIDADE DA SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por Marli Alves de Faria contra sentença que, em ação declaratória de existência de relação jurídica cumulada com obrigação de fazer, homologou acordo judicial firmado entre os demais litisconsortes e extinguiu o processo com resolução de mérito, sem análise dos pedidos da apelante. A recorrente alega ter direito à fração de 1/4 de imóvel rural, adquirido com recursos próprios, e afirma não ter participado do acordo celebrado, o que caracterizaria cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, requerendo a anulação da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há uma questão em discussão: definir se é nula a sentença homologatória de acordo firmado sem a participação de litisconsorte com interesse na demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A sentença que homologa acordo firmado apenas por parte dos litisconsortes é nula quanto à parte não anuente, por ausência de apreciação de seus pedidos, o que compromete a prestação jurisdicional e viola o devido processo legal.

4)
A apelante não participou do acordo celebrado e não recebeu intimação para se manifestar sobre os termos, o que impede a produção de efeitos da sentença homologatória em relação à esfera jurídica.

5)
A cessão de direitos hereditários, nos termos do art. 1.793 do Código Civil, exige escritura pública e não pode versar bem específico do espólio antes da partilha, sob pena de ineficácia jurídica.

6)
O contrato particular de cessão firmado entre os demais herdeiros, além de carecer da forma legal exigida, não possui clareza quanto à extensão da transferência de posse ou à inclusão de direitos do cônjuge meeiro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7) Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento:

1. A sentença homologatória de acordo firmado sem a participação de litisconsorte interessado é nula quanto à parte não anuente.

2. A ausência de intimação da parte para se manifestar sobre acordo celebrado configura cerceamento de defesa e impede a extinção do feito quanto aos seus pedidos.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.793, §§ 1º a 3º; CPC, art. 354.

Jurisprudência relevante citada: TJES, AI nº 5007127-36.2022.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 12.12.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele dar provimento para anular a sentença.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Segundo se depreende, a controvérsia em análise possui origem na ação declaratória c/c obrigação de fazer, ajuizada por
Gerson Costa Vieira
e
Marli Alves de Faria
em face de
Décio José Vieira
e
Rosimeira Amorim de Assis Nogueira
.

O objeto da demanda cingia-se à partilha de fração ideal de imóvel rural, que, segundo os autores, fora adquirida com recursos pertencentes aos autores, tendo sido indevidamente apropriada pelos réus.

No curso da ação, sobreveio o falecimento de
Gerson
, sendo posteriormente habilitados como sucessores os filhos
Marcos Paulo Vieira
e
Liliane Lussoli Costa Vieira
, os quais cederam os direitos hereditários ao terceiro
Márcio Guimarães Vieira
, mediante contrato particular.

Com base no instrumento de cessão, entabulou-se acordo relativamente ao bem imóvel litigioso – sem a participação da apelante –, sobrevindo sentença homologatória de transação judicial, com extinção do feito com resolução de mérito.

Para o deslinde da controvérsia, impõe-se reconhecer que a sentença recorrida não examinou o mérito da demanda no tocante à apelante, restringindo-se a homologar acordo firmado pelos demais sujeitos processuais.

Nesse contexto, a jurisprudência consolidada desta Corte é firme no sentido de que a sentença homologatória de acordo firmado apenas por parte dos litisconsortes não produz efeitos em relação aos demais, sendo nula, portanto, a extinção integral do feito sem a devida análise da pretensão deduzida pela parte não anuente.

No caso dos autos, a apelante não participou do acordo, tampouco fora intimada a manifestar-se sobre os termos da avença.

Assim, verifica-se que
a sentença não julgou os pedidos formulados p
ela recorrente
, carecendo, portanto, de prestação jurisdicional quanto à pretensão
da litisconsorte
.

Em prosseguimento, depreende-se não ser possível a preservação do acordo em relação as partes anuentes, pois os requisitos legais à validade e eficácia da avença devem ser examinados de forma detida.

É que validade encontra-se condicionada ao cumprimento de formalidades essenciais à eficácia.

Importa reconhecer que a cessão de direitos hereditários é instituto plenamente admitido no ordenamento jurídico brasileiro, nos termos do art. 1.793 do Código Civil:

Art. 1.793. O direito à sucessão aberta, bem como o quinhão de que disponha o co-herdeiro, pode ser objeto de cessão por escritura pública.

§ 1 o Os direitos, conferidos ao herdeiro em conseqüência de substituição ou de direito de acrescer, presumem-se não abrangidos pela cessão feita anteriormente.

§ 2 o É ineficaz a cessão, pelo co-herdeiro, de seu direito hereditário sobre qualquer bem da herança considerado singularmente.

§ 3 o Ineficaz é a disposição, sem prévia autorização do juiz da sucessão, por qualquer herdeiro, de bem componente do acervo hereditário, pendente a indivisibilidade.

Tendo como ponto de partida o § 1º do referido dispositivo, é imperioso que a cessão de direitos hereditários seja celebrada por
escritura pública
, sendo nula se realizada por instrumento particular, como se verifica no presente caso.

Ademais, o § 2º do art. 1.793 estabelece que a cessão de bem considerado singularmente, antes da partilha, é ineficaz de pleno direito, porquanto os bens do espólio integram universalidade jurídica indivisível até a conclusão da partilha:

QUARTA CÂMARA CÍVEL AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5007127-36.2022.8.08.0000 AGRAVANTE: MARCOS ZAROWNY AGRAVADO: JOSÉ DE OLIVEIRA FRITZ RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE INVENTÁRIO. CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS SOBRE BEM ESPECÍFICO. IMPOSSIBILIDADE. HIPOTECA REGISTRADA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. FRAUDE À EXECUÇÃO. MÁ-FÉ. NOTIFICAÇÃO DA OAB MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1 –
A cessão de direito hereditário se refere a disposição de quinhão da herança, não de bem específico que componha sua universalidade
. 2 –
Considerando a universalidade da herança, bem indivisível por força legal, só é permitido alienar um bem específico do acervo hereditário diante de permissão concedida judicialmente, o que não ocorreu no caso em análise
. 3 - A hipoteca foi registrada na matrícula do imóvel e o contrato de cessão de direitos hereditários foi realizado por Advogado que patrocinou os interesses do inventário que, por óbvio, teve conhecimento da pendência da ação de habilitação de crédito sobre o bem objeto da cessão, fato que afasta a presunção de boa-fé e é suficiente para caracterizar a má-fé. 4 - A análise da existência ou não de irregularidade na conduta do Advogado compete à OAB, sendo apenas necessária a existência de indícios de sua ocorrência para que o órgão de classe seja instado a analisar a questão. 5 - Agravo de Instrumento desprovido. (TJES, Número do processo: 5007127-36.2022.8.08.0000; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO; Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 12/Dec/2022)

Assim, até que sobrevenha partilha, nenhum herdeiro pode dispor validamente de bem específico do acervo hereditário, como se fosse titular exclusivo de quota certa e delimitada, o que torna a cessão parcial objeto da presente lide juridicamente questionável.

Por fim, o Contrato Particular de Cessão de Direitos Hereditários não discrimina, com precisão e clareza, se o negócio jurídico abrange a transferência da posse e se envolve os direitos do cônjuge meeiro.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou
provimento
para declarar a nulidade da sentença homologatória e determinar o retorno dos autos à origem para regular instrução.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 12.08.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior
: Acompanho o voto de e. Relatoria.

Sessão plenário 12.08.2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões